Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-80.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CURSO DE ADMINISTRAÇÃO. CONCLUSÃO. EMISSÃO DE DIPLOMA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A demora injustificada de mais de três (3) anos para emissão de diploma de nível superior, indubitavelmente, constitui ilícito passível de indenização a título de danos morais, porquanto ultrapassa o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual e afeta a honra subjetiva da parte prejudicada.
2. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
3. Apelo não provido.